Tribunal: TJMT
Processo: 1004898-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO COM DIFERENÇA DE MAIS DE 8 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE CARRO. DEVER EM RESTITUIR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre do atraso de mais de 8 (oito) horas para chegar no destino final contratado.
Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 125,26 (cento e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) e danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Pretensão recursal da parte autora-recorrente é a majoração do quantum indenizatório.
Pretensão recursal da ré-recorrente é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial, uma vez que o cancelamento se deu em razão de manutenção não programada da aeronave. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
Alegação do autor-recorrente de que adquiriu passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Belém/PA, com data de embarque no dia 30.07.2018 às 09h25 e chegada ao destino final às 13h10 do mesmo dia. Aduz que no momento do embarque recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado, sendo reacomodado em outro com o seguinte trecho Cuiabá/MT – Manaus/AM (conexão) - Porto Velho/RO (conexão) – Santarém/PA (conexão) – Belém /PA, com embarque às 11h10 e chegada ao destino final às 21h30 do 30.07.2018, ou seja, com atraso de 08h20 para chegar ao destino final contratado. Por fim, informa que em decorrência do atraso perdeu uma diária de locação de veículo no valor de R$ 125,26 (cento e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e essa falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados a parte consumidora, notadamente o descumprimento dos termos contratados.
Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de mais de 08 (oito) horas para chegada ao destino final. Não há maiores desdobramentos.
Danos materiais devidos decorrente da perda de reserva de locação de carro para o dia 30.07.2018 às 09h30 junto a empresa Movida. (id. 62199564).
Sentença parcialmente reformada apenas para majorar o quantum indenizatório.
Recursos conhecidos e apenas da parte autora parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (RECORRENTE), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020